Tribunal: TCU
Processo: 040.010/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 980930 (Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para execução de obra construção de Creche Proinfância Tipo 1, de acordo com o projeto básico constante no Anexo "F", do Edital.A obra será paga com recursos próprios e provenientes do Convênio 202300408 FNDE)

Inteiro teor:
Acórdão 235/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, dentre outras medidas, apresentada pela empresa Jose Roni Ferreira Fernandes - Base Forte (CNPJ 21.155.646/0001-18) , por meio da qual são levantadas suspeitas de irregularidades ocorridas no Processo Licitatório 023/2023 - Edital de Concorrência 001/2023 - Prefeitura Municipal de Painel - SC, do tipo menor preço global, em regime de empreitada por preço global, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para execução de obra de construção de Creche Proinfância Tipo 1, com valor estimado de R$ 4.578.080,33 (peças 1 e 4) . Considerando que a contratação está sendo custeada com recursos federais advindos do Convênio 202300408, firmado entre o mencionado município e o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) (peça 1, p. 6) ; Considerando que a empresa representante questiona a desclassificação de sua proposta de preço apresentada no certame licitatório em exame, a qual teria ofertado para os subitens 1.11.1.2, 1.11.1.4, 1.11.1.5 e 1.11.2.2 valores acima de 10% dos valores previstos na planilha orçamentária do projeto básico, em violação do referido limite estabelecido no item 9.3 do Edital; Considerando que a empresa representante considera que o vício de sua proposta de preços poderia ser sanado por meio de diligência, em vista dos permissivos da legislação e da orientação jurisprudencial do TCU, o que oportunizaria correções pontuais ou complementações, salvaguardando sua vantajosidade em relação às propostas apresentadas pelos demais licitantes; Considerando que restou configurada a falha da empresa representante ao apresentar planilha de custos com itens cujos valores ultrapassaram o limite de 10% dos preços estimados pela Administração, o que, efetivamente, viola a regra estabelecida no item 9.3 do edital de licitação (peça 9, p. 4) ; Considerando, entretanto, que a existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de preços das licitantes, desde de que não alterado o valor global proposto, não ensejam necessariamente a desclassificação antecipada das propostas, as quais podem ser escoimadas das falhas por meio da realização de diligências, em observância aos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado, à luz da Jurisprudência do Tribunal, a exemplo do disposto nos Acórdão 3278/2011-TCU-Plenário , relator Min. Walton Alencar; 918/2014-TCU-Plenário, relator Ministro Aroldo Cedraz; 1.795/2015-TCU-Plenário, relator Ministro José Múcio Monteiro; 5.883/2016-TCU-1a Câmara, relator Ministro Bruno Dantas; 1.414/2017-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto André de Carvalho; 2.239/2018-TCU-Plenário, relatora Ministra Ana Arraes; 1.487/2019-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto André de Carvalho; 2.265/2020-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler; 2.903/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro; 988/2022-TCU-Plenário, relator Ministro Antônio Anastasia; e 4.370/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jhonatan de Jesus, entre outros (peças 1, p. 11 e 9, p. 4-5) ; Considerando que o valor do contrato assinado com a empresa declarada vencedora é de R$ 3.935.897,80 e que o preço ofertado pela empresa representante foi de R$ 3.890.906,05, o que representa uma diferença de R$ 44.991,75, correspondente, portanto, a menos de 1% do valor estimado da contratação (R$ 4.578.080,33) (peças 1, p. 2 e 9, p. 5) ; Considerando, ainda, que a Comissão Permanente de Licitação do Município de Painel/SC, ao apreciar os recursos administrativos interpostos pelos licitantes, incluindo-se a empresa representante, deixou de analisar os argumentos neles contidos, violando, portanto, o disposto no art. 109, §4o, da Lei 8.666/1993, no sentido de que lhe competia encaminhar os respectivos recursos e as contrarrazões correspondentes ao Gabinete do Prefeito devidamente informados (peça 4, p. 123-128) ; Considerando a caracterização do perigo da demora reverso devido à assinatura do contrato com a empresa Matias Brasil Engenharia e Empreendimentos Ltda., declarada vencedora da licitação, em 27/11/2023 (peças 8 e 9, p. 2) ; Considerando a análise da unidade técnica no sentido de ser suficiente, no presente caso, dar ciência das irregularidades identificadas, com vistas a afastar ocorrências semelhantes no futuro, tendo em vista: a) que houve falha do representante no preenchimento de sua planilha de custos; b) a possibilidade de o contratado ter realizado gastos relativos à obra a ser executada; c) que eventual rescisão do contrato firmado com a empresa declarada vencedora poderá impor ônus ao contratante; e d) sobretudo, que a diferença entre o valor contratado e o valor ofertado pelo representante corresponde a 1% do valor estimado; Considerando que a unidade técnica entende já ser possível, com os elementos constantes dos autos, concluir pela procedência da representação (peças 21 e 22) ; e Considerando a pertinência da análise e da proposta apresentada pela unidade técnica, as quais somente demandam alguns ajustes de fundamentação e de forma (peça 9) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela empresa representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito , considerar a presente representação procedente ; d) promover as ciências constantes do item 1.6 desta deliberação; e) informar ao Município de Painel/SC e à representante da decisão proferida; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.010/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Painel - SC. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Lucas Filipini Chaves (OAB-SC 67400) , representando Jose Roni Ferreira Fernandes - Base Forte. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Município de Painel/SC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a desclassificação antecipada da proposta da empresa Jose Roni Ferreira Fernandes - Base Forte (CNPJ 21.155.646/0001-18) , diante da existência de erros materiais ou omissões na planilha de preços, a qual poderia ser escoimada da falha por meio da realização de diligências, desde que não alterado o valor global proposto, contraria os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado e está em desacordo com a Jurisprudência do TCU; e 1.6.1.2. a Comissão Permanente de Licitação do Município de Painel/SC, ao apreciar os recursos administrativos interpostos pelos licitantes, deixou de analisar os argumentos neles contidos, violando, portanto, o disposto no art. 109, §4o, da Lei 8.666/1993, no sentido de que lhe competia encaminhar os respectivos recursos e as contrarrazões correspondentes ao Gabinete do Prefeito devidamente informados.